Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por WL Atacadista Ltda. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de imóvel em cumprimento de sentença.
2. O bem está registrado em Cartório de Imóveis em nome da Terracap/NOVACAP, mas o executado detém os direitos aquisitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se é admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que a propriedade não esteja formalmente registrada em nome do executado.
4. Examinar se a exigência de registro prévio da escritura pelo exequente constitui ônus processual indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, instituto distinto da penhora da propriedade plena.6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a viabilidade da constrição de direitos aquisitivos, que possuem valor econômico próprio e podem ser levados a hasta pública.7. A exigência de que o exequente promova o registro da escritura para viabilizar a penhora transfere-lhe ônus que não lhe compete, pois a obrigação de regularizar a titularidade é do devedor.8. Demonstrado o exercício efetivo de direitos aquisitivos pelo devedor, a penhora pode recair sobre esses direitos, assegurando a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos que o executado detém sobre o imóvel situado na Quadra 04, lote 1.424, Setor Leste Industrial, Gama/DF, registrado no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a transcrição no 22370, fls. 229, livro 3-W.
Tese de julgamento:10. “É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que a propriedade não esteja formalmente registrada em nome do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807005, 0713338-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 25/01/2024, DJE 05/02/2024; TJDFT, Acórdão 1930508, 0732020-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03/10/2024, DJE 16/10/2024.